Tribunal: STF
Processo: ARE 1524076
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ATIVO. MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO DE REGIME ESPECIAL DE TRABALHO AOS VENCIMENTOS A CONTAR DE ABRIL DE 2017. EXEGESE DO ARTIGO 26 DA LEI MUNICIPAL Nº 204/2008. TEMPO PARA APOSENTADORIA ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO ETÁRIO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. IMPOSSIBILIDADE DE ADOÇÃO ISOLADA DOS REQUISITOS DE TEMPO PARA APOSENTADORIA PARA FINS DE INCORPORAÇÃO DE REGIME ESPECIAL DE TRABALHO.



    1. Hipótese dos autos em que a servidora pretende a incorporação da gratificação do regime especial de trabalho aos seus vencimentos a contar de abril de 2017.



    2. Nos termos do artigo 26 da Lei Municipal nº 204/2008, "O regime especial de trabalho de quarenta horas será incorporado aos vencimentos do membro do magistério ao completar tempo para aposentadoria, à razão de 1/25 (um vinte e cinco avos) por ano de serviço no regime. ".



    3. Emenda Constitucional nº 103, de 13/11/2019, que adicionou o §9º ao art. 39 da CF/1988, com aplicação imediata e obrigatória no âmbito federal, estadual e municipal, para o efeito de vedar a incorporação à remuneração de vantagens transitórias.



    4. Caso em que o requisito etário necessário à implementação da aposentadoria especial fora preenchido pela servidora em 01/12/2019 (data da concessão do abono de permanência), ocasião em que já vigente o §9º do art. 39 da CF/1988 com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 103/2019, o qual vedou a incorporação à remuneração de vantagens transitórias como a do regime especial de trabalho.



    5. A interpretação sistemática do artigo 26 da Lei Municipal nº 204/2008 não prevê a exclusão dos demais requisitos para implementação da aposentadoria para efeito de incorporação do regime especial de trabalho aos vencimentos de servidor, dentre eles, o pressuposto etário.



    6. A expressão legal "tempo para aposentadoria" não conduz ao afastamento do exame do preenchimento do requisito etário para a incorporação da gratificação do regime de tempo especial e tampouco autoriza a consideração isolada apenas do tempo de prestação de serviço para tal fim, visto que o texto constitucional, ao prever os pressupostos para a aposentadoria especial, elenca dentre eles também o requisito da idade mínima.



    7. Sentença de improcedência na origem.



    APELAÇÃO DESPROVIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; e 39, § 9º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente